Tribunal: TJDFT
Processo: 0726561-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR - LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA - POSSIBILIDADE, ANTE A EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Considerando a natureza do contrato de seguro, não se mostra automaticamente abusiva ou inválida a estipulação de restrições sobre a incidência de cobertura, que necessariamente não agridam os preceitos de proteção ao consumidor.
3. Narra a autora que adquiriu, na Via Varejo, o celular Motorola G20, pelo preço de R$ 1.099,00; contratou o seguro contra roubo e furto, pelo valor de R$ 291,23, junto à Zurich Minas Brasil; e que, em 22/01/2022, o referido aparelho foi furtado de dentro de sua bolsa na estação rodoviária. Afirma que entrou em contato com a seguradora, mas a indenização foi negada. Requer a condenação das rés na restituição do aparelho celular e no pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.390,23, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Foi juntado aos autos o “Bilhete de Seguro de roubo e furto qualificado para equipamentos portáteis e bicicletas”, no qual há expressa previsão de cobertura apenas para o caso de roubo ou furto qualificado, inclusive com a definição de furto qualificado (ID 43140799 - Pág. 4).
5. A situação narrada pela autora refere-se a furto simples, uma vez que o aparelho celular estava dentro de sua bolsa e foi subtraído na Rodoviária do Plano Piloto, conforme narrado na Ocorrência Policial 97/2022 (ID 43140799 - Pág. 11). Observa-se que a narrativa exposta à autoridade policial diverge da ora apresentada, uma vez que nestes autos a autora quer fazer crer que se trata de furto qualificado pelo concurso de pessoas, entretanto, intimada a juntar aos autos a conclusão do inquérito policial, quedou-se inerte (ID 43140935 - Pág. 1).
6. Ainda que o contrato de seguro seja de adesão, não se configuram abusivas as restrições ou limitações previstas e tratadas nesse processo, porque constavam expressamente do instrumento contratual, não houve sonegação, ou falta de clareza da informação disponibilizada, e a definição do objeto da cobertura influenciou na fixação do valor do prêmio.
7. O item 2 do Contrato de Seguro estabelece que os casos de roubo ou furto qualificado serão cobertos pela apólice e esclarece que “entende-se por furto qualificado o ato de subtração de coisa alheia móvel, qualificado, dentre as hipóteses do art. 155 do Código Penal, unicamente nos casos de destruição ou rompimento de obstáculo para subtração da coisa” (ID 43140799 - Pág. 4). Desse modo, vê-se que a cláusula é clara e não gera qualquer ambiguidade de interpretação, não havendo, assim, violação aos direitos básicos do consumidor ou ao princípio da informação, regido pelo artigo 6o, III, do Código Consumerista. Isso porque, embora a cláusula contratual de exclusão mencione figura típica criminal a qual a autora, por não possuir formação jurídica, não consegue interpretar, há menção expressa de não cobertura para casos de subtração sem violência ou grave ameaça. Deve prevalecer, portanto, as normas pactuadas, não havendo que se falar em falta de informação.
8. Precedentes: Acordão 1387562, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, julgado em 24/11/2021, publicado no DJE: 01/12/2021; Acórdão 1632157, Segunda Turma Recursal, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, julgado em 24/10/2022, publicado no PJe: 03/11/2022; Acórdão 1226773, Primeira Turma Recursal, Relator EDUARDO HENRIQUE ROSAS, julgado em 30/01/2020, publicado no DJE: 06/02/2020.
9. Diante da clareza dos termos do contrato que expressamente responde pela cobertura nos casos de roubo e furto qualificado e exclui a cobertura para furto simples, não há que se falar em indenização. É de se ressaltar que, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (art. 757 do Código Civil), sendo que a inclusão de risco a ser coberto sem previsão contratual colocaria o fornecedor em desvantagem, rompendo o equilíbrio contratual. Nesse sentido, precedente do TJDFT: (Acórdão 1008945, 20150111334662APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/4/2017. Pág.: 184/196).
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.